Tribunal: TJMT
Processo: 1010308-21.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010308-21.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADRIAN GABRIEL OLIVEIRA ALVES - CPF: 053.794.001-40 (RECORRENTE), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 23.862.762/0001-00 (RECORRIDO), IZABELLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 066.305.206-88 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO E CANCELAMENTO ARBITRÁRIO DE CONTA BANCÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado

interposto
contra
sentença
que
julgou

parcialmente

procedente

reclamação

cível

ajuizada

em
face de
instituição

financeira
. A
parte

reclamante

alegou

bloqueio
e
cancelamento

arbitrário
de
conta

bancária
, com
saldo
de R$ 680,00,
sem

comunicação

prévia
. A
sentença

condenou

ao

pagamento
de R$
1.000,00

por

danos

morais
, mas
indeferiu
o
pedido
de
danos

materiais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
) saber se
há

direito
à
indenização

por

danos

materiais

quando

a

instituição

financeira

não

comprova

a

efetiva

devolução
do
saldo

existente

na

conta

encerrada
; e (
ii
) saber se o valor
fixado
a
título
de
danos

morais

atende

aos

princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
ônus
de
comprovar
a
devolução
dos
valores

pertence
à
instituição

financeira
,
conforme

artigo
373, II, do CPC. O simples
lançamento

contábil

denominado
"
Débito

Ajustes
de
saldo
/
encerramento
de
conta
"
não

comprova

a

efetiva

disponibilização
do valor à
parte

reclamante
.

4.
Os

danos

materiais

exigem

efetiva

comprovação
,
não
se
admitindo

indenização

em

caráter

hipotético
. No
caso
,
restou

caracterizado
o
dano
material no valor de R$ 574,29,
correspondente

ao

saldo

existente

na

conta
no
momento
do
encerramento
,
conforme

extrato

apresentado

pelo

próprio
banco.

5. O
quantum

indenizatório
dos
danos

morais

deve

atender

às

finalidades
de
compensação
e
repressão
,
observando
a
capacidade

econômica
das partes,
a

extensão
da culpa e
do

dano
,
em

atendimento

aos

princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

Tese
de
julgamento
: "1.
Caracteriza
-se
dano
material
quando

a

instituição

financeira

não

comprova

a

efetiva

devolução
do
saldo

existente

em

conta

bancária

arbitrariamente

encerrada
. 2. O valor da
indenização

por

danos

morais

deve
ser
fixado

observando
-se
os

princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
,
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
."

Dispositivos

relevantes

citados
: CC,
arts
. 402 e 944; CPC, art. 373, II; Lei
no
9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
REsp
1.347.136/DF, Rel.
Ministra
Eliana Calmon,
Primeira

Seção
, j. 11.12.2013; STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira

Turma
, j. 21.03.2013; STJ,
Súmulas
no 43 e 54; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1010308-21.2025.8.11.0002

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
ADRIAN GABRIEL OLIVEIRA ALVES

Recorrido
:
WILL FINANCEIRA S.A.
CREDITO
, FINANCIAMENTO EINVESTIMENTO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ADRIAN GABRIEL OLIVEIRA ALVES

ajuizou

reclamação

em
face de
WILL FINANCEIRA S.A.
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.
Noticiou
que: a) é
cliente
do banco
reclamado
,
onde

mantém

conta
digital e
movimentação

financeira
; b)
desde
27/2/2025, de forma unilateral e
inexplicável
, o banco
suspendeu

sua

conta
e
bloqueou

seu

acesso
; c)
na
data do
bloqueio
,
possuía

saldo

em

conta
no valor de R$ 680,00; d) o banco
cancelou

sua

conta
de forma
definitiva
,
arbitrária
e
injusta
,
classificando
-o
como
"
cliente

não

adequado
".
Requereu
: a)
indenização

por

danos

materiais
no valor de R$ 680,00; b)
indenização

por

danos

morais
no valor de R$
10.000,00
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a)
restou

incontroverso

nos
autos o
bloqueio
e posterior
cancelamento
da
conta
da
parte

reclamante
; b)
não

foi

demonstrada
a
comprovação
da
comunicação

prévia
à
parte

reclamante
pela
parte

reclamada
; c) a
responsabilidade
das
instituições

financeiras
é
objetiva

em

razão
do
risco
da
atividade

bancária
e da
relação
de
consumo
; d) a
parte

reclamada

falhou

na

prestação
de
seus

serviços

ao

bloquear
a
conta

sem

notificação

prévia
; e) o
caso

extrapolou
o
mero

descumprimento

contratual
e
alcançou
o
abuso
do
direito

na

seara

consumerista
. Ao final,
julgou

parcialmente

procedente

os

pedidos

iniciais
para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$
1.000,00
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a) a
sentença

indeferiu
o
pedido
de
indenização

por

danos

materiais
com base
unicamente

na

alegação
da
parte

reclamada
,
sem

exigir
a
prova
do
efetivo

recebimento
do valor; b) o
ônus
da
prova
da
devolução
do
saldo

pertence
à
instituição

financeira
; c) o banco
não

demonstrou
que
houve
o
efetivo

crédito

em

conta
de
sua

titularidade
; d) o banco
sequer

lhe

procurou
para
fornecer

os
dados de
conta

bancária
para o
recebimento
de
qualquer

quantia
; e)
o
valor
fixado
a
título
de
danos

morais

não

atende

aos

princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
; f) a
jurisprudência
do TJMT
tem

reconhecido

valores

superiores

em

casos

análogos
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
acolher
o
pedido
de
indenização

por

danos

materiais
no valor de R$ 574,29; b)
majorar
o valor da
indenização

por

danos

morais

para R
$
10.000,00
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Dano material.

O
dano
material
constitui

prejuízo

ou

perda
que
atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
.

Nos
termos
do
artigo
402 do Código Civil,
os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Sobre
o
tema
, a
jurisprudência
do c. STJ é
firme
, no
sentido
de que
os

danos

materiais
,
sejam

os

danos

emergentes

ou

os

lucros

cessantes
, "
exigem

efetiva

comprovação
,
não
se
admitindo

indenização

em

caráter

hipotético
,
ou

presumido
,
dissociada
da
realidade

efetivamente

provada
" (STJ//
REsp
1.347.136/DF, Rel.
Ministra
ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado

em
11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

No
caso

em

análise
, a
parte

reclamante

alega
que
possuía

saldo
de R$ 680,00
em

sua

conta

quando

esta

foi

bloqueada
. O banco
reclamado
,
por

sua

vez
,
apresentou

extrato
(ID 301138395/PJe2)
demonstrando
que
em
10/3/2025
houve
um
lançamento

denominado
"
Débito

Ajustes
de
saldo
/
encerramento
de
conta
" no valor de R$ 574,29.

Embora
a
sentença

tenha

considerado
que
este
valor
foi

devolvido
à
parte

reclamante
antes do
ajuizamento
da
ação
,
não

há

nos
autos
comprovação

efetiva
de que o valor
tenha

sido

disponibilizado
à
parte

reclamante
. O
ônus
de
comprovar
a
devolução
dos
valores

pertence
à
instituição

financeira
,
conforme

dispõe
o
artigo
373, II do CPC.

O simples
lançamento

contábil
,
sem a demonstração da transferência para conta da parte

reclamante

ou

qualquer
outro
meio
de
disponibilização
do valor,
não
é
suficiente
para
comprovar

a

efetiva

devolução
.

Portanto
,
está

caracterizado
o
dano
material no valor de R$ 574,29,
correspondente

ao

saldo

existente

na

conta
da
parte

reclamante
no
momento
do
encerramento
,
conforme

demonstrado

pelo

próprio

extrato

apresentado

pelo
banco.

Quantum

indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
,
deve

atender

às

finalidades
de
compensação
e
repressão
(art. 944 do Código Civil),
observando
a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

A

extensão
da culpa e
do

dano

deve
ser
igualmente

observada
,
em

atendimento

aos

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
,
conforme
a
jurisprudência
do c. STJ:

"(...) 1.

A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
, da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
entendo

como

razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral a
quantia
de R$ 4.000,00 (
quatro
mil reais).

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e:

a)
condenar
a
parte

reclamada
,
ao

pagamento
,
em
favor da
parte

reclamante
, da
quantia
de R$ 574,29 (
quinhentos
e
setenta
e
quatro
reais e
vinte
e
nove
centavos), a
título
de
danos

materiais
,
atualizada

apenas

pelo
IPCA
desde
o
efetivo

prejuízo

até
a
citação
e,
depois

deste

marco
,
incidindo

apenas
a Taxa Selic (STJ
Súmulas
43 e 54 e
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ);

b)
majorar
o valor da
indenização

por

danos

morais

para R
$ 4.000,00 (
quatro
mil reais), a
título
de
danos

morais
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo
de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025